Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740118-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA em face da decisão proferida nos autos de origem no 0700586- 55.2022.8.07.0001, que tramita perante a il. 20a Vara Cível de Brasília/DF, na qual foi indeferiu o pedido de envio de ofícios a órgãos competentes para bloquear repasses financeiros em nome da empresa demandada, ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM. Em suma, a parte agravante pretende a penhora de supostos valores a serem recebidos pela parte agravada, sob o fundamento de que verificou a existência de um empenho no valor de R$ 15.280.515,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e quinze reais), decorrente do Contrato de Gestão de Saúde no 104/2020, celebrado entre a Executada e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Acrescenta (ID 64332794 - Pág. 6/7): “Da mesma forma, a Executada possui valores a receber do Estado do Tocantins, conforme verificado na documentação anexa, extraída do Portal da Transparência do Tocantins. (,,,) que as notas fiscais que instruem a execução se referem a insumos inerentes ao serviço prestado, sendo, portanto, despesas relacionadas ao contrato estabelecido entre as partes, o que torna válido a referida penhora, ainda que seja de recurso oriundo de verba pública.” O d. Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o seguinte fundamento (ID 210287438 da origem): “Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Com fundamento no referido entendimento, o STF, na Rcl 67534/DF (ID 198505342), cassou decisão proferida nestes autos, determinando a liberação dos valores bloqueados por este Juízo. A credora, em petição de ID 209678698, requer novamente o bloqueio e a penhora de valores provenientes de contratos de gestão firmados com o Estado do Tocantins e o Distrito Federal. Contudo, seu deferimento configuraria afronta à ordem do STF, motivo pelo qual indefiro”. Ao que se observa, em tese, a parte agravante pretende a penhora de valores relacionados a contrato de gestão pública, o que, de uma inicial análise do tema, recai na vedação já anotada pelo e. STF por meio da Reclamação no 67534/DF (ID 66120286), apresentada nos próprios autos originais, ante a afronta ao julgamento realizado na ADPF 1.012. Como cediço, além da suposta preclusão da matéria, não se olvide que incumbe ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivo”. (art.932, IV, “b”, do CPC) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante (APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES – LTDA) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se e intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator